Tribunal: TJDFT
Processo: 0716482-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. O estabelecimento ou a modificação da obrigação alimentícia exige a observância da fórmula disposta no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, qual seja: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

2. Comprovada a capacidade do alimentante para contribuir com o pagamento das despesas da prole e, igualmente, demonstrados os gastos do alimentando, prestigia-se o percentual fixado na origem.

3. Recurso principal e adesivo não providos.